Tribunal: TCU
Processo: 006.984/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 449/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na contratação de serviços de recolhimento, depósito e guarda dos veículos de terceiros a partir das medidas administrativas previstas na Lei n.o 9.503, de 1997, e aplicadas pela Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (SPRF-PB) por meio do Contrato no 10/2016 celebrado com a Transguard do Brasil Remoção e Acautelamento de Veículos e Empreendimentos Ltda. sob o valor original de R$ 11.604,62, tendo a vigência inicial do ajuste sido estipulada para o período de 3/10/2016 a 3/4/2019 e prorrogada até 20/2/2019 (Peça 5); Considerando que, após a análise final do feito, a Selog teria proposto o não conhecimento da denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, ao vislumbrar que extrapolaria as competências do TCU o pedido do denunciante no sentido de solicitar que o Tribunal determine a devolução dos valores pagos, pois a SPRF-PB não teria prestado os serviços de remoção, guarda e depósito do veículo apreendido, mas, sim, o terceiro contratado no âmbito do referido Contrato no 10/2016; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, destacando, contudo, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem atuar, tampouco, como instância recursal em face das decisões tomadas pela administração pública; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer desta denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.984/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 014.961/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Órgão: Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado da Paraíba - SPRF-PB. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante e à Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado da Paraíba, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.